Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732562-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MICHELE FERREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Intime-se a peticionante para juntar a sustentação oral nos termos do art. 3o-A e parágrafos, da Portaria GPR 1.625, de 29/06/2023, deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília/DF, em 11 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator